Tribunal: STF
Processo: Rcl 84822
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA 

    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 725 da Repercussão Geral, ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nºs 3.961 e 5.625. Sócio de sociedade empresária. Superveniência do Tema nº 1.389-RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Pertinência temática com o caso dos autos. Agravo regimental não provido. 

    1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços por sócio da empresa reclamante (existência de contrato social firmado), por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e nas ADI nºs 3.961 e 5.625.

    2. A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática debatida nos autos constituem alteração superveniente na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da referida ordem de sobrestamento cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da mencionada decisão.

    3. Agravo regimental não provido.